Tribunal: STF
Processo: RE 1262367
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO DISTRITAL N° 16.102/94. REVOGAÇÃO ANTERIOR À AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. ARTIGO 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DA LEI DISTRITAL N° 1.254/96. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRO ESTADO. BENS ADQUIRIDOS POR EMPRESA CONTRIBUINTE DE ICMS, NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA FINAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA FUNDAMENTADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO. 155, § 2°, VII E VIII. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O Decreto Distrital n° 16.102/94 foi revogado pelo Decreto Distrital n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997, ou seja, muito antes do ajuizamento da demanda que originou o presente incidente, de modo que a arguição de inconstitucionalidade não comporta conhecimento em relação ao artigo 47 do Decreto Distrital n° 16.102/94.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a redação original dos incisos VII e VIII do § 2° do art. 155 da CF/88, definiu que nas ‘operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto, o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual’.
    3. Constatado que a hipótese de incidência de diferença de alíquota de ICMS relativamente a mercadorias oriundas de outro estado, de bens adquiridos por empresa contribuinte de ICMS no Distrito Federal, na condição de consumidora final, encontra fundamento na própria Constituição Federal de 1988, revela-se desnecessário que lei complementar discipline a mesma hipótese, até porque, a exigência de edição de lei complementar abrange somente temas que possuem caráter nacional e que podem interferir nos regimes de competência dos estados e municípios, resguardando, dessa forma, o pacto federativo, e buscando evitar conflitos entre os entes federados. 4. O artigo 2°, parágrafo único, inciso III, alínea ‘b’, da Lei Distrital n° 1.254/96 não viola o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal de 1988, ante a desnecessidade de lei complementar trazer hipótese de incidência já prevista constitucionalmente.
    5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na extensão, julgada improcedente.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que “não há previsão legal para a incidência do ICMS em função da entrada de mercadorias oriundas de outros Estado para consumo e ativo fixo”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a “simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Operação interestadual. Diferencial de alíquota do ICMS. Aquisição. Ativo Fixo. Incorporação à atividade de transporte municipal de passageiros. Sujeição ao ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o Estado não poderia cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, visto que as mercadorias foram adquiridas para serem incorporadas às atividades de transporte municipal de passageiros, sujeitas exclusivamente ao ISS. 2. Acolher a pretensão recursal importaria no reexame da causa à luz da Lei Complementar nº 87/96, da legislação local e do acervo fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.” (ARE 1.116.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.007.881-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Por fim, pontuo que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO dispositivo CONSTITUCIONAL violado. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator